Tribunal: STF
Processo: ARE 1360298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, CUMULADA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. QUESTÃO DEBATIDA EM SEDE DE APELO QUE FOI DEVIDAMENTE SUBMETIDA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, QUE NÃO DEIXOU DE ENFRENTAR TODAS AS TESES POSTAS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE "ERROR IN PROCEDENDO". AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDORA PÚBLICA NOMEADA PELA PORTARIA Nº 76/2004 - DP NO CARGO DE ATENDENTE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA. ANULAÇÃO DO REFERIDO ATO DE NOMEAÇÃO, PELA PORTARIA Nº 49/2005, QUE ACARRETOU A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA. ALEGADA NULIDADE, EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA EM RELAÇÃO A ESTA CAUSA DE PEDIR ESPECÍFICA (ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. POSTERIOR ANULAÇÃO, CONTUDO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, DA PORTARIA Nº 49/2005 PELA PORTARIA Nº 105/2012, QUE, SEGUNDO ALEGAÇÃO CONTIDA NA INICIAL, TERIA O EFEITO DE REPRISTINAR O ATO DE NOMEAÇÃO (PORTARIA Nº 49/2005). FATO QUE CONSTITUI CAUSA DE PEDIR REMOTA AUTÔNOMA, NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, QUE HAVIA RECONHECIDO A PRESCRIÇÃO TOTAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA AUTORA. PEDIDOS, PORÉM, DE DECLARAÇÃO DE HIGIDEZ, VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA PORTARIA Nº 76/2004-DP, DE REINTEGRAÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS ATRASADOS, JULGADOS IMPROCEDENTES NESTA INSTÂNCIA RECURSAL EFEITOS DA PORTARIA Nº 105/2012 QUE SE RESTRINGEM APENAS AOS AUTORES DE OUTRA AÇÃO, NA QUAL FOI PROFERIDO ACÓRDÃO CUJO CUMPRIMENTO ENSEJOU A EDIÇÃO DAQUELE ATO ADMINISTRATIVO, E DENTRE OS QUAIS NÃO FIGUROU A AUTORA DA PRESENTE DEMANDA. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA OMISSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO E COMPLEMENTADA DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 3º, inciso IV; 5º, caput, incisos II, XXXVI, LIV e LV; 37, caput, incisos I, II, X, XII, § 2º e § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente